Tribunal: TJDFT
Processo: 0719259-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO.

1. Consideram-se preclusas as alegações de nulidade de sentença e excesso de execução, se o executado não apresentou impugnação ao cumprimento de sentença e ao bloqueio on line de valores.

2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.